Tribunal: STF
Processo: ARE 1454899
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Conselho Regional de Medicina. Registro de especialista em área médica. Título de pós-graduação em dermatologia. Requisitos. Decreto nº 8.516/15. Legalidade de ato normativo. Poder regulamentar e fiscalizatório. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.